Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709822-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ em face do JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASILIA nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Geap Autogestão em Saúde em desfavor de Kelyany Dayse Nunes de Lima Ribeiro. Admito o conflito de competência. Requisitem-se informações ao juízo suscitado. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para manifestação, na função de custos juris. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator